Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E COBRANÇA DE ALUGUEL. INVENTÁRIO. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL COM EXCLUSIVIDADE POR UM DOS HERDEIROS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS AOS DEMAIS HERDEIROS. DIREITO.
1. Embora o processo de inventário judicial não tenha sido finalizado, não entendo que haja algum óbice à fixação de aluguéis com relação as casas 02, 03 e 04, pois restou incontroverso que os três primeiros réus as ocupam de forma exclusiva.
2. A jurisprudência é mansa e pacífica no sentido de se reconhecer ao condômino que não está na posse do bem o direito a perceber aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio.
3. Acrescente-se que o art. 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
4. Negou-se provimento ao recurso.